Tribunal: TCU
Processo: 000.123/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor do Centro Integrado de Ressocialização e Desenvolvimento Humano (Cirdh), além de Fabiano Braga Mendonça Souza como presidente dessa entidade, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 501/2005 destinado à realização do projeto intitulado como Olinda  Capital da Cultura Brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Centro Integrado de Ressocialização e Desenvolvimento Humano (Cirdh), além de Fabiano Braga Mendonça Souza como presidente dessa entidade, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 501/2005 destinado à realização do projeto intitulado como "Olinda - Capital da Cultura Brasileira" sob o valor original de R$ 227.150,00 pelo aporte de R$ 197.150,00 em recursos federais e R$ 30.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 12/12/2005 a 20/2/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da responsabilidade da Lok Eventos Ltda., além da Rodoviária Metropolitana Ltda. e da Marta Lima Consultoria e Comunicação Ltda., no presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Fabiano Braga Mendonça Souza, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 3/1/2006 76.050,00 6/1/2006 30.000,00 6/1/2006 5.000,00 11/1/2006 41.500,00 11/1/2006 34.100,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.